Tribunal: TJBA
Processo: 8173158-73.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8173158-73.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS ANDRE DA SILVA ANJOS

Advogado(s)
:
TIAGO SANTOS DE MATOS, GABRIELA DO ROSARIO SANTOS, LINSMAR MOREIRA MONTEIRO

APELADO: OI S.A.

Advogado(s)
:
JULIE ANNE LOPES ALMEIDA, ALESSANDRA RENATA FREITAS FONTES, NATALIA VIDAL DE SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. ÔNUS DA PROVA. RÉPLICA GENÉRICA. PRESUNÇÃO DE AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8173158-73.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
CARLOS ANDRÉ DA SILVA ANJOS
e como apelada OI S.A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.